Tribunal: CARF
Processo: 11624.720156/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720156/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
GERMER INDUSTRIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ALEGAÇÕES SEM PROVAS
Deve-se manter o lançamento de ofício por não ter sido apresentada a
comprovação dos dados declarados em DITR, mesmo com o deferimento de
prorrogação de prazo para atendimento da intimação pela fiscalização,
mantendo-se o contribuinte inerte quanto a produção da prova no âmbito do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão 04-28.927,
interposto pela 1a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário de ITR, dos exercícios de 2007 e 2008.
Iniciada a fiscalização, a Recorrente foi intimada para comprovar os dados
declarados em sua DITR, especialmente quanto à Área de Produtos Vegetais – APV, Área com
Reflorestamento, Área de Pastagem, Área com Exploração Extrativa, Manejo Sustentado e o
Valor da Terra Nua – VTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720156/2011-51
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.764 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720156/2011-51

Especificamente, a fiscalização intimou a Recorrente para apresentar os seguintes
documentos: Notas Fiscais do Produtor; Notas Fiscais de insumos; Certificado de Depósito;
laudo de acompanhamento fornecido pela instituição competente; fichas de vacinação; Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; Plano de Manejo Florestal Sustentado – PMFS, acompanhado
do documento de aprovação ou autorização emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, bem como das comprovações do cumprimento do
cronograma estipulado no PMFS; Laudo de avaliação do VTN emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
A Recorrente requereu a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos,
a qual foi deferida. Todavia, quedou-se inerte na apresentação de quaisquer dos documentos.
Lavrado o auto de infração, sendo glosadas as áreas declaradas como utilizadas na
atividade rural, bem como procedido à alteração do VTN.
Após a lavratura do auto de infração, a Recorrente manifestou-se, apresentando
tão somente a cópia das matrículas dos imóveis.
A impugnação versou apenas sobre cerceamento de defesa.
O Recurso Voluntário pautou-se também no cerceamento do direito de defesa, em
especial por não ter sido concedido prazo razoável para ser feito o levantamento topográfico da
área, para fins de ser refutado o VTN. No mérito, alega questão que não diz respeito à presente
autuação, que é a presença de Mata Atlântica na área.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, por preencher seus requisitos de admissibilidade.
A única matéria que será enfrentada nesse acórdão é sobre a tese da Recorrente de
que houve cerceamento de defesa, eis que a questão afeta à área ser ocupada por Mata Atlântica,
que decorreria, em tese, na isenção de ITR, além de não ser matéria destes autos, não foi
suscitada na impugnação.
É que nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Sem razão o argumento da Recorrente de que seu direito foi cerceado. Nessa
senda, adiro à fundamentação do acórdão recorrido, transcrevendo-o, conforme autoriza o
RICARF, art. 37, §3:

Do cerceamento do direito de defesa
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.764 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720156/2011-51

21. Como se depreende da impugnação, a interessada se limitou em alegar ferimento de
princípios constitucionais do contraditório e do cerceamento da ampla defesa.
22. Estas alegações, entretanto, não procedem.
23. Como reiteradamente dito, dos autos consta que a interessada foi intimada para
comprovar os dados fiscalizados; houve pedido de prorrogação de prazo para
atendimento à intimação, pedidos este que foi deferido, porém, não consta nenhuma
manifestação posterior, razão pela qual o procedimento fiscal findou na lavratura do
Auto de Infração.
24. A impugnante afirmou, ainda, que havia atendido, tempestivamente, ao termo de
intimação, encaminhado os documentos nele apontados.
25. Entretanto, somente após a ciência do AI é que a referida intimação foi respondida.
Foi explicado, resumidamente, das características do imóvel, de sua documentação, e da
produtividade do imóvel. A carta explicativa estava acompanhada, somente, da cópia do
Termo de Intimação e da matrícula do imóvel. Não foi enviado nenhum documento
comprobatório como solicitado pelo Fisco.
26. Na verdade, a questão da intimação em nada afeta o lançamento em pauta. Trata-se
de um procedimento que antecede o lançamento na maioria dos casos dispensável,
como nos lançamentos efetuados quando da constatação de flagrante erro de
preenchimento da declaração ou quando a autoridade fiscal procede à modificação da
DITR com a utilização de informações constantes da base de dados da Receita Federal,
efetuando o lançamento sem a referida intimação inicial.
27. Além do mais, definitivamente não cabe a remota possibilidade de ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, pois, se fosse o caso, a presente análise de
impugnação estaria saneando essa hipótese, pois, este é o momento em que se instaura a
fase litigiosa e não quando da lavratura do lançamento, o qual não tinha sido, ainda,
anexado em processo. No artigo 5o, LV, da Constituição Federal, inclusive mencionado
pelo sujeito passivo, consta que é assegurado o contraditório e a ampla defesa no
processo judicial ou administrativo e não no momento em que se efetua o lançamento,
que será, ainda, enviado ao contribuinte para pagar ou impugnar.
Ante ao exposto, não procede o alegado pela Recorrente de que seu direito fora
cerceado, pelo que se impõe seja mantido o Auto de Infração.
Ademais, poderia a Recorrente construir a prova de suas alegações em sede de
Impugnação, todavia, manteve-se presa a alegações genéricas, desatreladas de qualquer substrato
probatório .
Portanto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital